Tribunal: TJSP
Processo: 2187772-72.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor reconhecida – Decisão correta – Demais alegações - Pretensão de rediscutir o que já foi decidido – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.*